Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000084-34.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[BENEDITA LUIZA PEREIRA - CPF: 011.405.241-78 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Governo do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), BENEDITA LUIZA PEREIRA - CPF: 011.405.241-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO ACOLHIDA -
FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-

SENTENÇA RATIFICADA.

O efetivo fornecimento de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, não afasta o manifesto interesse da requerente, no prosseguimento da presente ação, ainda que para confirmar o direito concedido e o cumprimento da tutela antecipada.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condição financeira de custear o tratamento postulado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com Pedido de Tutela Antecipada no 1000084-34.2019.8.11.0002,

ajuizada
em 05/01/2019, por
Benedita Luiza Pereira
, hoje com 63 anos de idade, representada por sua filha Daniely Cardoso, por meio da Defensoria Pública, e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, a fornecerem vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a paciente, que está em quadro grave de saúde, com Edma Agudo de Pulmão, acarretando a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes (ID. 28694955).

A Procuradoria de Justiça, por meio do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

Falta de Interesse de Agir

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a alegação de falta do interesse de agir, arguida, em que pese haver transferido a autora para UTI, sendo que o requerido somente o fez depois de intimado da decisão que lhe fixou a obrigação em fazê-lo. Destarte,
efetivo fornecimento de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, não afasta o manifesto interesse da requerente, no prosseguimento da presente ação, ainda que para confirmar o direito concedido e o cumprimento da tutela antecipada.

Diante disso, fica afastada a preliminar de falta de interesse de agir e passo a análise do mérito.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que
o ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande
, forneça vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a paciente, que está em quadro grave de saúde, com Edma Agudo de Pulmão, acarretando a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo procedente
o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida, exceto no que se refere à multa diária que deixo de aplicar, em caráter satisfativo em relação à autora Benedita Luiza Pereira, condenando, assim, o réu Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial. (...)”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

No que tange a observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento da vaga em UTI é de suma importância para a solicitante, tendo em vista que, a mesma encontra-se em estado grave de saúde, por quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica agudizada (DPOC), com insuficiência respiratória sob ventilação mecânica, conforme laudos médico anexo aos autos ID. 28692232. Além do que, o fornecimento da vaga em UTI pleiteada é de extrema urgência, dispôs parecer do NAT ID. 28692232.

Colhe-se do parecer:

“
(...) Conforme apenas o relatório médico anexo aos autos, conclui-se que:

a)

Trata-se de paciente grave com necessidade de internação em UTI para melhora clinica pois no momento nas condições em que se encontra o tratamento não é o mais adequado para a gravidade do caso;

b)

Há urgência na transferência para instituição que ofereça suporte em UTI e melhores condições de tratamento à requerente. (...)”

E ainda, o supramencionado fornecimento

a requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o exame postulado.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020